Tribunal: TJSP
Processo: 0001225-94.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001225-
94.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante LUCAS DE OLIVEIRA
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao apelo para reduzir a pena imposta para 06 anos e 03 meses de reclusão
e pagamento de 625 dias-multa, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001225-94.2018.8.26.0270 -Voto no 35.014
2
APELAÇÃO no: 0001225-94.2018.8.26.0270 VOTO No 35.014
COMARCA: ITAPEVA
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Judicial
APELANTES: LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES
APELADO: o MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES foi condenado
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Itapeva
ao cumprimento de 08 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 833 dias-multa pela prática do delito
tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, negado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado
apela
o
acusado
buscando,
preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa
em razão de terem sido desconsiderados os depoimentos das
testemunhas que informaram ser o acusado usuário de drogas. No
mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito
do artigo 28, “caput”, da Lei no 11.343/06, bem como alegou a
inobservância do critério trifásico na dosimetria penal.
Regularmente processado e contrariado o recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001225-94.2018.8.26.0270 -Voto no 35.014
3
a douta Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Afasta-se, de plano, a alegação de nulidade por
cerceamento de defesa, pois, conforme se verifica nos autos, as
declarações das testemunhas foram colhidas sob o crivo do
contraditório e consideradas na formação do conjunto probatório,
não havendo qualquer nulidade a ser sanada.
Observa-se
que
o
douto
Juiz
sentenciante
examinou pormenorizadamente todos os argumentos usados pela
Defesa na fase de alegações finais, não restando claro qual a causa
do inconformismo da il. Defesa.
As declarações da testemunha Leila Cristina
Franco foram textualmente transcritas na fundamentação da
sentença de primeiro grau, incluindo a alegação de que o acusado é
usuário de drogas, circunstância que restou fundamentadamente
afastada pelo Magistrado “a quo” ao observar que “a quantidade
expressiva de drogas, embalagens vazias e balança de precisão
indicam, com certeza, que as drogas não se destinavam ao consumo
próprio” (fl.291).
Assim, conforme observou o douto Procurador de
Justiça, “o que se constata é que a r. Decisão monocrática atende às
exigências do artigo 381 do Código de Processo Penal e do artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, apresentando relatório, bem como
ampla fundamentação, tendo o juiz sentenciante fornecido as razões,
de fato e de direito, que o levaram à decisão condenatória”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001225-94.2018.8.26.0270 -Voto no 35.014
4
Além disso, temos que a falta de apreciação
expressa de alguma das teses levantadas pela defesa não é
suficiente, por si só, para anular a sentença penal condenatória. O
juiz não está obrigado a responder uma a uma as teses defensivas,
como se quesitos fossem.
Vige em nosso ordenamento processual penal o
sistema do livre convencimento motivado, pelo qual o Juiz, ao
proferir sentença, deve demonstrar as provas e os fundamentos de
fato e de direito que sustentam sua decisão.
Nesse sentido: “O julgador não está obrigado a
refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde
que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas
quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes.” (STJ
- RHC 47212 / RO - Ministro JORGE MUSSI - DJe 07/05/2015).
Rejeitada a preliminar, adentra-se ao mérito.
O
acusado
foi
condenado
por
tráfico
de
entorpecentes porque no dia 10 de abril de 2018, por volta das
16:00 horas, na Rua Roque do Amaral, no 317, na Cidade e Comarca
de Itapeva, tinha em depósito, para fins de tráfico, uma porção de
cocaína com peso líquido de 621,99g (seiscentos e vinte um gramas e
noventa e nove centigramas), 967 (novecentos e sessenta e sete)
porções individuais de cocaína, com peso líquido de 410,19g
(quatrocentos e dez gramas e dezenove centigramas), além de 26
(vinte e seis) porções de “crack”, totalizando o peso líquido de
801,68g (oitocentos e um gramas e sessenta e oito centigramas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001225-94.2018.8.26.0270 -Voto no 35.014
5
Do que se apurou, o acusado e a corré Joice
(absolvida por falta de provas) mantinham os entorpecentes
armazenados no imóvel para preparo e posterior comercialização
ilícita.
Policiais Civis receberam delação apócrifa de que
no local ocorria o crime e, após diligências e representação da Douta
Autoridade Policial, foi concedido mandado judicial de busca e
apreensão.
Assim,
munidos
de
ordem
judicial,
os
investigadores de Polícia se deslocaram à residência investigada,
onde encontraram o acusado e a corré Joice. Ao realizarem buscas
pelo local, os policiais encontraram diversas porções de
entorpecentes, bem como uma balança de precisão, 45 (quarenta e
cinco) recipientes plásticos usados e 4.000 (quatro mil) vazios,
conhecidos como “eppendorfs”, os quais são comumente utilizados
para o preparo de drogas para a venda.
A quantidade e variedade de drogas encontradas,
somada às demais circunstâncias da apreensão, demonstram que os
entorpecentes seriam destinados à venda.
A materialidade do delito encontra-se demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão (fls. 19/21), laudo de constatação (fls. 34/36,
37/39 e 40), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 53/56, 57/60
e 61/64) e prova oral coligida nos autos.
A autoria é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001225-94.2018.8.26.0270 -Voto no 35.014
6
O acusado confessou os fatos narrados na
denúncia, tanto na polícia como em juízo. Disse que guardava os
entorpecentes no interior da casa para outra pessoa, a qual enviava
intermediários para buscar a droga. Negou existir movimentação
típica de traficância nas proximidades de sua casa, bem como a
existência de balança de precisão no local dos fatos. Afirmou que é
usuário de drogas, e que recebia a quantia de R$ 500,00 por semana
para armazenar a droga.
Joice Maria Franco, que foi denunciada por tráfico
mas absolvida, por falta de provas, disse que não tinha
conhecimento da existência da droga na casa de LUCAS, com quem
mantinha um relacionamento. Disse que o acusado era servente de
pedreiro e que chegou a vê-lo saindo com a roupa de serviço. Tinha
conhecimento de que LUCAS era usuário de drogas e chegou a usar
entorpecente com ele, mas não imaginava que ele traficava drogas.
Afirmou ter presenciado o momento em que os policiais
encontraram a droga.
A corroborar a confissão do réu e as palavras da
corré Joice têm-se as declarações dos policiais civis Danilo e Daniel,
no sentido de que eles receberam informações anônimas sobre o
armazenamento de drogas na residência do acusado. Contaram que
após realizarem diligências para apurar o que estava ocorrendo,
obtiveram através da autoridade policial mandado de busca e
apreensão e, de posse deste, foram até a casa do acusado, sendo que
este, antes mesmo de iniciarem as buscas na casa, apontou o local
onde guardava as drogas, debaixo de um sofá cama. Disseram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001225-94.2018.8.26.0270 -Voto no 35.014
7
encontraram grande quantidade de cocaína, “crack” e quase mil
“eppendorfs” cheios de drogas, além de quatro mil “eppendorfs”
vazios. Por fim, informaram que LUCAS assumiu a propriedade da
droga.
Assim, a prova dos autos, que conta com a
confissão do acusado, a apreensão na residência do réu de
grande quantidade de drogas, balança de precisão, embalagens
tipo “eppendorfs” cheios de entorpecentes e outros vazios, as
palavras firmes e coerentes dos policiais no sentido de que foi
realizada investigação anterior sobre o cometimento do crime
por parte do réu, posterior obtenção de mandado de busca e
apreensão, e o encontro dos entorpecentes escondidos na casa
do acusado, é suficiente para alicerçar a condenação por tráfico de
entorpecentes, não havendo que se cogitar da desclassificação para o
delito de posse de droga para consumo próprio, ressaltando que a
condição de usuário não exclui a de traficante.
Vale lembrar também que para reconhecimento do
delito de tráfico de entorpecentes é desnecessária a comprovação da
venda efetiva da droga. A quantidade, variedade e a forma de
acondicionamento dos entorpecentes são suficientes para conclusão
de existência de crime de tráfico de entorpecente.
É que para a configuração do crime tipificado no
artigo 33 da Lei no 11.343/06, basta o ato de “Importar, exportar,
remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001225-94.2018.8.26.0270 -Voto no 35.014
8
com determinação legal ou regulamentar”, não se exigindo o ato de
mercancia.
A condenação, portanto, era de rigor.
A dosimetria penal, contudo, merece alteração.
Senão vejamos.
Com efeito, a pena base foi acertadamente fixada
em 1⁄4 acima mínimo legal levando em conta a natureza altamente
perniciosa dos entorpecentes apreendidos na ocasião (cocaína e
crack), além da expressiva quantidade apreendida, a justificar
plenamente o acréscimo operado, o que resultou 06 anos e 03 meses
de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.
Na segunda fase, entendo que a confissão
espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência.
Na terceira fase, não era mesmo caso de se aplicar
o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, pois o
acusado é reincidente.
Foi imposto o regime inicial fechado, que fica
mantido, pois, sob o prisma da suficiência, é o único compatível com
o delito de tráfico de entorpecentes, que tantas mazelas sociais têm
proporcionado, uma vez que se trata de crime que fomenta outras
espécies de ilícitos penais, provoca a degradação do indivíduo e da
família brasileira, desvia a juventude da busca de objetivos lícitos e
produtivos em favor do bem comum, tudo em troca de um único
escopo, o lucro do traficante. Quem promove este sistema e estimula
a degradação alheia, merece repreensão severa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001225-94.2018.8.26.0270 -Voto no 35.014
9
Sob os mesmos fundamentos e pelo quantum de
pena imposta é incabível a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo para reduzir a pena imposta para 06 anos e 03 meses de
reclusão e pagamento de 625 dias-multa.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora